Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-78.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORMAÇÃO DE TURMA. QUÓRUM MÍNIMO DE ALUNOS NÃO ATINGIDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MATRÍCULA. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte aurora contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de condenação por danos materiais, em razão da perda superveniente do objeto, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que houve prática de ato ilícito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID. 45194494).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Em petição inicial, narra a parte recorrente que realizou matrícula para curso de formação superior junto à instituição de ensino recorrida, de forma que enviou os seus documentos pessoais e adimpliu a taxa de inscrição e matrícula, no montante de R$ 530,05 (quinhentos e trinta reais e cinco centavos); que após realizar o pagamento da matrícula, a parte recorrida não prestou informações necessárias acerca de turmas e horários do seu curso, sendo surpreendida com a não formação da turma para o período letivo; que houve demora para a restituição do valor pago (ID. 45194344 – pag. 18).
5. Em sede de contestação, aduz a requerida que o estorno do valor investido foi reembolsado no importe de R$ 538,05, conforme comprovante em anexo (ID. 45194462 – Pag. 72). E que, sendo assim, não existiu demora por parte da requerida quanto ao reembolso. Assevera que a devolução foi feita dentro do prazo previsto no contrato (Contrato de Prestação de Serviços EducacionaisN°44145338657 o prazo de 90 dias, em sua Cláusula 8a, §4o); que quanto ao pedido indenizatório, não merece prosperar visto que mero dissabor não é apto a ensejar dano moral, e ainda, não há comprovação nos autos de que a requerente teria sofrido tal dano.
6. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência ou não de dano moral, uma vez que o valor da matrícula já foi restituído à recorrente.
7. A recorrente assevera que tal fato causou alteração no seu estado anímico, e que teve a sua legítima expectativa frustrada por falha na prestação de serviço da empresa requerida. Por seu turno, a parte recorrida alega não haver ilegalidade ou falha na prestação de serviços pela não formação da turma. Sustenta que realizou o reembolso em tempo hábil, de modo que restou extinto o direito da parte recorrente.
8. Diante dos fatos, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não verifico ofensa aos atributos da personalidade da recorrente, mas de mero descumprimento contratual quanto a clareza das informações prestadas pela recorrida no tocante à formação de turma. Os fatos narrados não demonstram capacidade de lesionar direito da personalidade da autora, porquanto a suposta demora da recorrida em restituir o valor pago não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera.
9. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
10. Com efeito, na linha de entendimento do TJDFT: “Não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
11. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Não sendo cabível a condenação por danos morais, a confirmação da sentença é medida que se impõe. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.